Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704649-58.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE LOBATO BRAGA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANE LOBATO BRAGA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras na AÇÃO DE NULIDADE C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA n. 0724344-69.2023.8.07.0020, promovida pela agravante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 171665205 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte requerente, bem como determinou a sua intimação para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau consignou que a parte autora fora intimada para trazer aos autos os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira, porém manteve-se inerte. Entendeu que os documentos disponíveis ao juízo não demonstravam que o recolhimento das custas cobradas no âmbito da Justiça do Distrito Federal pudesse prejudicar a subsistência da autora e de sua família, indeferindo, por conseguinte o referido benefício. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça. Afirma que, apesar de sua renda ser elevada, se encontra comprometida por ser arrimo de família e ser mãe de dois filhos, ressaltando que possui dívida superior a quinhentos e noventa mil reais. Assevera que o juiz pode indeferir a gratuidade requerida somente quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos para o pedido, não sendo condicionado o seu deferimento à comprovação de estado de miserabilidade. Argumenta que (O) fundamento utilizado pelo Juízo originário de que em função da natureza da ação (revisão de empréstimo) e do suposto ENRIQUECIMENTO com a demanda, presume-se que a agravante possui renda suficiente para pagar as custas não é razoável (sic). Alega que o rendimento líquido que recebe não cobre suas despesas ordinárias, tais como: saúde, alimentação, moradia, telefone, internet, energia, água, dentre outros. Assim, pontua que acabou contraindo mais débitos e que se encontra em uma situação de superendividamento. Colaciona extrato bancário e declaração de imposto de renda referente ao ano de 2023. Ao final, a agravante pleiteia os benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 55740773, esta Relatoria indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou que a recorrente efetuasse o recolhimento do preparo recursal. O juízo de origem, por meio do ofício de ID 55860053, noticiou que fora proferida sentença (ID 55860054), no dia 16/02/2024, indeferindo a petição inicial e, por consequência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do despacho de ID 55928723, esta Relatoria determinou que a Secretaria da Turma aguardasse o transcurso do prazo para o recolhimento do preparo. Consoante se extrai da certidão de ID 56756937, transcorreu in albis o transcurso do prazo sem que a agravante promovesse o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 56756937. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de março de 2024 às 15:35:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora